Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE.

1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.

2. Agravo de instrumento provido.